Tribunal: STJ
Processo: 1030290-49.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940161 - SP (2025/0180585-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAMON MACHADO TERUEL
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA ALVES MARTINEZ - SP113859
RAFAELA RUCIRETA GRITTI - SP446705
MARIANA RESENDE DA SILVA - SP516960
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA BONILHA -
SP242666
GUSTAVO TONELLI - SP375479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode prosperar
diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
se a multa prevista no art. 1.021, § 4
que inadmitiu o recurso especial e
o, do
CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a reiterar as razões de mérito, o que atrai a aplicação da Súmula 182
do STJ.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível quando
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Documento eletrônico VDA51400292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 752f5272-238e-4f0e-a05a-3a01f11a3168

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo interno que não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
do STJ.
o, do CPC requer
a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 12 e 35; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
;
19/9/2018 AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 752f5272-238e-4f0e-a05a-3a01f11a3168

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940161 - SP (2025/0180585-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAMON MACHADO TERUEL
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA ALVES MARTINEZ - SP113859
RAFAELA RUCIRETA GRITTI - SP446705
MARIANA RESENDE DA SILVA - SP516960
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA BONILHA -
SP242666
GUSTAVO TONELLI - SP375479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode prosperar
diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
se a multa prevista no art. 1.021, § 4
que inadmitiu o recurso especial e
o, do
CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50430210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: b16ab7da-af12-47d5-b5d1-b115237aa6d4

3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a reiterar as razões de mérito, o que atrai a aplicação da Súmula 182
do STJ.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível quando
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo interno que não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
do STJ.
o, do CPC requer
a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 12 e 35; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
;
19/9/2018 AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAMON MACHADO
TERUEL contra a decisão de fls. 470-473, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
A parte agravante afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente
a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia não demanda reexame de provas, mas
apenas a correta interpretação e aplicação das normas legais.
Ademais, reitera o conteúdo meritório do recurso.
Aduz que o recurso especial preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade e que a negativa de seguimento configura cerceamento de defesa e
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Documento eletrônico VDA50430210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: b16ab7da-af12-47d5-b5d1-b115237aa6d4

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao julgamento pelo Colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece ser conhecido e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do recurso especial
interposto nos autos de ação declaratória de rescisão contratual, cujo valor da causa
foi fixado em R$ 22.773,90.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 470-473):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de demonstração da alegada vulnerabilidade
aos artigos arrolados no apelo extremo e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
arts. 6o, 12 e 35 do CDC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o
que não ocorreu.
[...]
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
verbis
os fundamentos da decisão agravada".

Documento eletrônico VDA50430210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: b16ab7da-af12-47d5-b5d1-b115237aa6d4

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar as
razões de mérito, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50430210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:59
Código de Controle do Documento: b16ab7da-af12-47d5-b5d1-b115237aa6d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.161 / SP
Número Registro: 2025/0180585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302904920228260506
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMON MACHADO TERUEL
ADVOGADOS : JULIANA FERREIRA ALVES MARTINEZ - SP113859
RAFAELA RUCIRETA GRITTI - SP446705
MARIANA RESENDE DA SILVA - SP516960
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA BONILHA - SP242666
GUSTAVO TONELLI - SP375479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAMON MACHADO TERUEL
ADVOGADOS : JULIANA FERREIRA ALVES MARTINEZ - SP113859
RAFAELA RUCIRETA GRITTI - SP446705
MARIANA RESENDE DA SILVA - SP516960
AGRAVADO
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA BONILHA - SP242666
Documento eletrônico VDA51386616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:52
Código de Controle do Documento: 79d71559-a47e-412e-bca5-f8168ef441ae

GUSTAVO TONELLI - SP375479
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:52
Código de Controle do Documento: 79d71559-a47e-412e-bca5-f8168ef441ae